Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0717465-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA AUGUSTA GOULART FONSECA AGRAVADO: NÃO HÁ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Helena Augusta Goulart Fonseca, contra decisão proferida nos autos do processo no 717285-24.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida – veículo Fiat/Palio. É o relatório do essencial. Decido. Não obstante ter sido interposto “agravo de instrumento”, tendo em vista a natureza da decisão proferida, recebo o recurso como Apelação. De outro, lado, apesar de ter apontado que se trata de recurso com pedido de efeito suspensivo, como o peticionante não formulou pedido de liminar, colha-se o parecer do Ministério Público. A Secretaria da Turma deverá providenciar as anotações e comunicações pertinentes. Brasília/DF, 31 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator